Tribunal: TJES
Processo: 5013938-75.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusula Penal; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2024-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013938-75.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A

AGRAVADO: POSTO TREVO VENDA NOVA LTDA - ME

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - MULTA CONTRATUAL - BASE DE CÁLCULO PREÇO DE VENDA - LAUDO PERICIAL DE ACORDO COM O TÍTULO JUDICIAL EXECUTIVO E CLÁUSULA PENAL - HOMOLOGAÇÃO CORRETA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Conforme entendimento do STJ
“[...] não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

2 - No caso vertente, o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto quanto à homologação do laudo pericial que, por seu turno, seguindo as balizas do título executivo judicial e da multa contratual (item 4.2), aplicou corretamente a equação prevista na cláusula convencionada pelas partes contratantes, conforme conclusão externada desde o primeiro laudo apresentado às fls. 693/698, o que deverá ser sopesado pelo magistrado singular quando do deslinde do processo liquidatório.

3 - Recurso desprovido.

Vitória, 05 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5013938-75.2023.8.08.0000

Agravante:

Vibra Energia S/A (nova denominação Petrobrás Distribuidora S/A)

Agravado:

Posto Trevo Venda Nova Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos, com a respectiva determinação de expedição de alvará para levantamento de honorários.

Em seu arrazoado recursal, a agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, (i) nulidade da decisão agravada, a pretexto de necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos solicitados pelas partes, diante da insuficiência daqueles prestados, sob pena de cerceamento de defesa, (ii) o incidente foi instaurado para a apuração da multa compensatória prevista na cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda mercantil, cuja divergência está na composição do preço para a apuração da multa, de modo que a agravante advogada a impossibilidade da perícia aplicar multa sobre parcela que não é recebida pelo agravado, isto é, tributos e custo da mercadoria, por não fazerem parte do preço da revenda, (iii) subsidiariamente, pugna pela redução da cláusula penal, nos termos do art. 413, do Código Civil, por reputá-la manifestamente excessiva.

Decisão no ID 6792111, por meio da qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Contrarrazões no ID 7206790.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Atente-se a Secretaria da Primeira Câmara Cível para que o presente recurso seja julgado concomitantemente e em primazia ao Agravo de Instrumento nº 5001078-08.2024.8.08.0000.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a agravante Vibra Energia S/A (nova denominação Petrobrás Distribuidora S/A) se volta contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, por meio da qual, em sede de liquidação de sentença, homologou o laudo pericial e seus esclarecimentos, com a respectiva determinação de expedição de alvará para levantamento de honorários.

A agravante pretende a reforma da decisão, sustentando basicamente, (i) nulidade da decisão agravada, a pretexto de necessidade de intimação do perito para prestar esclarecimentos solicitados pelas partes, diante da insuficiência daqueles prestados, sob pena de cerceamento de defesa, (ii) o incidente foi instaurado para a apuração da multa compensatória prevista na cláusula 4.2 do contrato de promessa de compra e venda mercantil, cuja divergência está na composição do preço para a apuração da multa, de modo que a agravante advogada a impossibilidade da perícia aplicar multa sobre parcela que não é recebida pelo agravado, isto é, tributos e custo da mercadoria, por não fazerem parte do preço da revenda, (iii) subsidiariamente, pugna pela redução da cláusula penal, nos termos do art. 413, do Código Civil, por reputá-la manifestamente excessiva.

Pois bem. Ao que consta dos autos, o agravado Posto Trevo Venda Nova Ltda. ajuizou ação ordinária em desfavor de Petrobrás Distribuidora S/A, cuja atual denominação é Vibra Energia S/A, logrando êxito, dentre outros pontos, na condenação da parte requerida “
[...]
ao pagamento da multa prevista no item 4.2, do contrato de fls. 38/42
, bem como à devolução ao autor dos valores cobrados de forma excessiva nas prestações da confissão de dívida,
tudo a ser apurado em liquidação de sentença
;[...]”
” (fl. 59 - autos originários),
grifei.

Então o Posto Trevo Venda Nova Ltda. apresentou a liquidação da sentença pelo procedimento comum tão somente com relação à multa contratual estabelecida no item 4.2 do
“Contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil e Outros Pactos”
, cuja redação se deu nestes termos:

“
4.1 - O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, independentemente de notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, com a aplicação à parte infratora da penalidade prevista no item 4.2. abaixo, ocorrida qualquer das seguintes hipóteses:

[...]

4.2 - A rescisão deste contrato, na forma prevista no item 4.1 acima, sujeitará a parte infratora ao pagamento à parte inocente de uma multa compensatória, cobrável sempre por inteiro, cuja importância monetária corresponderá à diferença (subtração) entre as quantidades de produtos que a PROMISSÁRIA-COMPRADORA comprometeu-se a comprar e aquelas efetivamente adquiridas, multiplicadas por 12% (doze por cento)
dos preços de venda à PROMISSÁRIA-COMPRADORA
dos produtos tabelados pelo ONC e/ou preços de lista da BR para os produtos não tabelados,
preços estes vigentes na data do efetivo pagamento da multa
.
”
grifei.

Como se vê, o título executivo (sentença transitada em julgado) determinou sem nenhuma ressalva a liquidação da multa contratual prevista no referido item 4.2 que, por sua vez, de forma clara e expressa, sucessivamente à fórmula equacional, fixou como base do cálculo “
preços de venda à PROMISSÁRIA-COMPRADORA
”.

Significa dizer que a multa rescisória estabelecida no referido contrato, diga-se de passagem, confeccionado pela própria demandada (
Petrobrás Distribuidora S/A, atualmente denominada de Vibra Energia S/A
) - haja vista o timbre lançado no corpo do instrumento contratual -,
fixou como base de cálculo
os preços de venda dos seus produtos
para o agravado (Posto Trevo Venda Nova Ltda.)
, portanto, sem nenhuma ressalva ou dedução da composição/formação de tais valores, o que atrai a conclusão de que tal quantificação deve ser considerada integralmente, isto é, tal como denominado “preço cheio” (exatamente conforme o produto era vendido pela agravante ao agravado, com a inclusão de custos e tributos).

Sob esse enfoque, entendo que revela-se impertinente a discussão somente em sede de liquidação de sentença de questões dirigidas à formação ou dedução do “preço de venda”, quer seja porque o título executivo não faz essa ressalva, tampouco a cláusula contratual objeto de liquidação.

Aliás, conforme entendimento do STJ
“[...] não é permitido, na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença, alterar os critérios estabelecidos no título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada.[...]”
(AgInt no AREsp n. 2.350.685/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Nesse contexto, ainda que desinfluente (
dada a intelecção externada nesta proposição de julgamento
), não vislumbro nulidade da decisão agravada pela alegada ausência de nova intimação do perito para novos esclarecimentos quanto à composição do “preço de venda” várias vezes impugnadas pela agravante, sobretudo porque tais questões já haviam sido submetidas ao
expert
, conforme as reiteradas postulações da agravante efetivamente respondidas pelo perito, motivo pelo qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Assim, entendo que o magistrado de primeiro grau atribuiu o desfecho correto quanto à homologação do laudo pericial que, por seu turno, seguindo as balizas do título executivo judicial e da multa contratual (item 4.2), aplicou corretamente a equação prevista na cláusula convencionada pelas partes contratantes, conforme conclusão externada desde o primeiro laudo apresentado às fls. 693/698 (
ratificada na planilha de fl. 769
), o que deverá ser sopesado pelo magistrado singular quando do deslinde do processo liquidatório.

Por fim, observei que a tese recursal relativa à redução da cláusula penal, nos termos do art. 413, do Código Civil, não foi submetida pela agravante e muito menos enfrentada pelo juízo de origem, o que, mesmo para matérias de ordem pública, traduz óbice intransponível para a sua análise perante este Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância (Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5011742-35.2023.8.08.0000, Magistrado: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2024).

Diante de tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 05.11.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.